Tribunal: STF
Processo: Rcl 55491
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Rosilene Marques da Silva alega ter o Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente a teses jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.365/MG (Tema 181).

Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema e 181), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 

Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 23/5/2022 (e-STJ fl. 961), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 30/5/2022 (e-STJ fl. 962), ou seja, dentro do prazo recursal. Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno para manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de preparo do recurso especial, incidindo, pois, o óbice do Enunciado n. 187 da Súmula do STJ. 
No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Por fim, dissentir das razões adotadas, para concluir pelo atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível nesta via.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente